Tribunal: TJDFT
Processo: 0721549-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721549-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Jessica Oliveira Costa Agravados: S.A. Consultoria, Assessoria e Soluções Ltda Samir Almeida Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jessica Oliveira Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0702452-34.2023.8.07.0011, assim redigida: “Recebo a emenda à inicial. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para que sejam arrestados valores dos requeridos, com o fim de garantir o resultado útil do processo, em especial o ressarcimento do dano material sofrido pela Autora que alega ter sido vítima de um esquema de fraude. Decido. A pretensão acautelatória pretendida pela autora deve pautar-se em elementos concretos, suficientes a se vislumbrar o risco ao resultado útil ao processo. Na espécie, inexiste qualquer justificativa hábil para subsidiá-la pois não há nos autos notícia acerca da dilapidação ou ocultação do patrimônio, tampouco prova da insolvência dos réus ou prática de ilícito. O mero inadimplemento contratual ou receio de não recebimento dos valores aportados, diante da insegurança do negócio jurídico anômalo e com vantagens que fogem dos usualmente praticados no mercado, não dá azo ao bloqueio antecipado de bens e valores. Deste modo, e não havendo, ainda, prova concreta de que o patrimônio do réu é insuficiente para saldar o montante devido à autora, a rejeição do pedido acautelatório é medida que se impõe. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, determino: 1) Cite-se a(s) parte(s) requerida(s) para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a(s) parte(s) ré(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso tenha essa informação nos autos, sem necessidade de nova conclusão; 1.1) Caso frustradas as tentativas de citação nos endereços indicados pela parte autora e haja prévio requerimento desta, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; em seguida, intime-se a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quais já foram diligenciados e a ordem de prioridade na expedição dos mandados para os endereços encontrados, isso porque serão expedidos até 4 (quatro) mandados por vez, a fim de evitar tumulto processual e desperdício de material de consumo, bem como custos de diligências, seja pelos correios ou por oficial de justiça. Deverá, ainda, no mesmo prazo, indicá-los de forma precisa, verificando, inclusive, a correspondência dos Códigos de Endereçamento Postal (CEP) com os respectivos endereços localizados nas pesquisas. Caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, deverá recolher as custas intermediárias de cada endereço a ser diligenciado. 1.2) Tratando-se de pessoa jurídica, caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento das diligências, intime-se o autor para apresentar a certidão simplificada da Junta Comercial do DF, com a qualificação dos sócios, a fim de viabilizar as pesquisas de endereços, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito, uma vez que a citação por edital somente poderá ser realizada após a pesquisa dos endereços dos sócios da empresa. 1.3) Caso necessária, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Nesse caso, expeça-se a carta precatória e intime-se a parte autora para distribuir no juízo deprecado, arcando com as custas da diligência. 1.4) Caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento de todas as diligências nos endereços encontrados, certifique-se e expeça-se, de imediato, o edital de citação, com prazo de publicação de 20 dias. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação de todos os réus, intime-se a parte autora para apresentação de réplica, no prazo de 15 dias; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora ou determinação de julgamento antecipado, conforme o caso. Cumpra-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 47352482), em síntese, que celebrou negócio jurídico de mútuo com os recorridos, cujo objeto consistiu no empréstimo da quantia de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais). Acrescenta que os agravantes não cumpriram a subsequente obrigação de pagamento. Argumenta que os recorridos figuram como réus em outros 10 (dez) processos com causa de pedir semelhante. Sustenta que há indícios de dilapidação e ocultação de patrimônio, além de possível insolvência dos agravados. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio do montante de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) eventualmente existente na conta bancária mantida pelos agravados, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a consequente confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntadas aos presentes autos (Id. 47361945 e Id. 47361946). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso, a agravante pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida de natureza cautelar consistente em bloqueio de quantia eventualmente existente na conta bancária utilizada pelos agravados. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada no CPC, o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela requerida pela recorrente tem, de fato, caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade da pretensão deduzida nos autos do processo de origem seja, desde logo, assegurada. Nesse contexto, verifica-se que a recorrente ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor dos agravados, com a finalidade de promover a resolução do negócio jurídico de mútuo celebrado, com o subsequente retorno das partes ao status quo ante. Assim, o requerimento da medida cautelar formulado pela recorrente está fundado, em síntese, no mero inadimplemento dos recorridos em cumprir a respectiva contraprestação. Por se tratar de medida extremamente invasiva, que obstrui a plena fruição do patrimônio da parte atingida, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido para o deferimento da medida cautelar pretendida deve ser norteado pela clara demonstração do preenchimento dos requisitos autorizadores. Assim, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos de prova suficientes para indicar que a efetiva conduta tendente a frustrar a futura satisfação do crédito, consubstanciada no intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. No caso em deslinde, no entanto, não é possível observar a presença dos indícios de prova suficientes para que seja demonstrada a tentativa, por parte dos recorridos, de ocultação ou de exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento da própria esfera patrimonial. Convém ressaltar que a mera existência de outros processos que versam a respeito de tema semelhante não consiste em elemento suficiente para demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Por essa razão não está demonstrado, no presente caso, o preenchimento dos requisitos objetivos suficientes para o deferimento da medida cautelar pretendida. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53.